Tribunal: TJDFT
Processo: 0716242-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716242-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: FRANCISLEI BARBOSA RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face da r. decisão (ID 25836217) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Francislei Barbosa Rodrigues dos Santos, deferiu a liminar pleiteada pelo ora Agravante, mas o advertiu que o bem não poderá deixar o DF sem prévia autorização do Juízo até o transcurso do prazo previsto no art. 3o, §1o, do Decreto-Lei n.o 911/69. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 25854006). Em consulta ao processo de referência (autos no 0700892-95.2021.8.07.0021), verifico que, em 9/8/2021, foi proferida sentença, que homologou a desistência da ação e, em consequência, extinguiu o processo com base no art. 485, VIII, do CPC/15 (ID 99840282 na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator